Tribunal: TJMT
Processo: 1005760-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005760-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA CARLA SOUZA - CPF: 101.219.116-83 (ADVOGADO), TIAGO BOONE DE CARVALHO - CPF: 037.383.272-90 (AGRAVANTE), CARINE OLIVEIRA LOPES - CPF: 022.164.282-05 (AGRAVADO), N. O. B. (AGRAVADO), CARINE OLIVEIRA LOPES - CPF: 022.164.282-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELO AGRAVANTE – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). 3. Nas situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento do preparo recursal, é possível a autorização de parcelamento, na forma do art. 98, §6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TIAGO BOONE DE CARVALHO contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005760-61.2022.8.11.0000, por ele interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “
Alimentos
”

(Proc. no 1001858-98.2021.8.11.0012), ajuizada contra o agravante por seu filho NYCKOLAS OLIVEIRA BOONE, representado por sua mãe CARINE OLIVEIRA LOPES, fixou alimentos provisórios em 50% do salário mínimo vigente, “
além de metade das despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e materiais escolares quando estes forem necessários
” (cf. Ids. no 71819673 dos autos de origem e 126405678 dos presentes autos).

O agravante insiste em que faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, e sustenta que a r. decisão “
não analisou bem as provas contidas nos autos
” e que seus fundamentos “
não têm respaldo diante do caso em concreto do agravante
”, já que ele “
é mecânico, não possui renda fixa, inclusive, tem mês que não atinge um salário mínimo,
(...)
tendo que recorrer às compras no crediário para não faltar alimentos e utensílios em geral na sua residência,
(...)
mora de aluguel, pagando o valor de R$ 300,00 mensais, em uma residência humilde, pequena, na qual reside com sua companheira e o enteado,
(...)
não possui nada de valor em seu nome
” (sic – cf. Id. no 126947684 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para fins de que seja concedido o benefício da justiça gratuita
”, ou, alternativamente, para que “
seja deferido o parcelamento, em 06 (seis) vezes
” (cf. Id. no 126947684 - Pág. 7/8).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual na sede recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

“No caso, após análise do conjunto probatório em sua integralidade, já composto pela cópia dos autos da ação de “Alimentos” contra ele ajuizada na origem (Proc. no 1001858-98.2021.8.11.0012), o agravante foi intimado para trazer prova cabal da frágil condição econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, obviamente porque não havia, no instrumento recursal, prova satisfatória nesse sentido.

Atendendo a intimação, apenas reafirmou alegação de hipossuficiência econômica, dizendo que “reside de aluguel, (...) é mecânico (trabalhador autônomo) e nunca trabalhou de carteira assinada” (cf. Id. no 123759455).

De início, verifica-se que o agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a quantificação de sua renda mensal, ainda que de forma estimada ou aproximada, sendo insuficiente para suplantar essa lacuna a simples assertiva de que “é mecânico (trabalhador autônomo) e nunca trabalhou de carteira assinada”, e a exibição de documentos aparentemente extraídos do aplicativo da Receita Federal com a frase “Prezado contribuinte (...), sua declaração não consta na base de dados da Receita Federal” (cf. Ids. no 123759460 a 123759463), pois isso não significa e nem mesmo sugere hipossuficiência financeira.

A falta de explicação e demonstração adequada da situação econômica do pleiteante do benefício da assistência judiciária gratuita é elemento concreto que constitui fundada razão para indeferir o pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso. (...)

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de assistência judiciária gratuita e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
”.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Todavia, em atenção ao pedido alternativo, admito que o recurso comporta parcial provimento, tão somente para que seja autorizado o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS – SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL QUE POSSIBILITA A CONCLUSÃO DE QUE A HIPOSSUFIÊNCIA ALEGADA NÃO É EXCESSIVA – DEMANDA QUE ENVOLVE VALOR DE ENORME NUMERÁRIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS VISANDO POSSIBILITAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1002080-68.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de integral retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno, tão somente para autorizar o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais
iguais, programando-se a primeira com vencimento para primeiro dia útil do mês subsequente à publicação do presente acórdão e as demais nos mesmo dia dos cinco meses seguintes, anotando-se, desde já, que o inadimplemento de qualquer delas ensejará reconhecimento da deserção recursal e não conhecimento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022